Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724043-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WESLEY DE MELO DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APROVEITAMENTO DA FIANÇA PARA O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DA PENA PECUNIÁRIA. PREFERÊNCIA DE QUITAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. FIANÇA PRESTADA POR TERCEIROS. 1. Nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, o dinheiro ou objetos dados em garantia por ocasião do recolhimento da fiança podem ser destinados ao pagamento de custas processuais, indenização do dano, prestação pecuniária e multa. 2. A matéria é de direito público, o que difere bastante da ordem privada. O certo é que os réus paguem pelo que devem, mas, inexistindo expressa ordem de preferência para a destinação da fiança, o Juízo das Execuções decidirá de acordo com a conveniência e do que consta no processo. 3. A fiança não é sanção penal. Tem natureza de garantia. Terceiros podem prestar fiança em favor de pessoa presas para garantir-lhe a liberdade provisória, inclusive com recursos próprios, porque não há vedação legal neste sentido. Mas, se assim o fizerem, apenas sofrem os encargos de verem os valores serem aplicados e recolhidos conforme predominância pública. 4. Negado provimento ao recurso do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 336 do Código de Processo Penal, sustentando que deve ser observada a prioridade do pagamento das custas processuais com os valores recolhidos a título de fiança. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010